Tribunal: CARF
Processo: 10469.721052/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721052/2017-26
ACÓRDÃO
2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HILNETH MARIA CORREIA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721052/2017-26
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HILNETH MARIA CORREIA SANTOS
contra o Acórdão no 08-39.659, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza (CE), em sessão de 20 de julho de 2017, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra Auto de Infração - IRPF.
O Auto de Infração foi lavrado em desfavor da recorrente, relativo aos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 56.828,91, incluindo multa de ofício e juros de mora, pelas
seguintes infrações:
a) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) - INFRAÇÃO: DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na
Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de despesas médicas pleiteadas indevidamente.
b) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) - INFRAÇÃO: DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - Redução da base de cálculo do imposto de renda
apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de despesas com instrução
pleiteadas indevidamente, no valor de R$ 3.000,00 referente ao ano-calendário 2013 (multa 75%).
A ação fiscal foi motivada por comunicação do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte (Ofício no 327/16 - 44PJ/SEC) e requisição da Procuradoria da República (Ofício
no 104/2016 - RTS/PR/RN), indicando que a contribuinte teria obtido recibos para informação de
despesas pretensamente dedutíveis em suas Declarações de IRPF.
O processo judicial no 0106722-67.2016.8.20.0001, em trâmite no Juízo de Direito
da Quarta Vara Criminal da Comarca de Natal, contém diálogos de interceptação telefônica que
evidenciariam a utilização de recibos sem correspondência material com efetivos pagamentos.
Em sua manifestação durante o procedimento fiscal, a contribuinte alegou que
todos os pagamentos foram efetuados em espécie, apresentando justificativas para os
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721052/2017-26
3
tratamentos médicos e odontológicos, incluindo acidente sofrido em 2014 que resultou em
cirurgia no ombro, necessitando de fisioterapia.
A contribuinte apresentou impugnação em 12/04/2017 (fls. 156/174), alegando
principalmente:

Impossibilidade de imposição da multa qualificada por ausência de comprovação de
dolo;

Ilegalidade da exigência de comprovante de efetivo desembolso;

Apresentação de extratos bancários demonstrando saques compatíveis com os
pagamentos alegados;

Pedido de diligência para obtenção de informações junto à Unimed Natal e ASL
Assistência à Saúde sobre gastos da impugnante.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pedido de diligência e
julgou improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, mantendo integralmente o crédito
tributário, sob os seguintes fundamentos principais:
1. Matéria não impugnada: A contribuinte não contestou a infração relativa a
despesas com instrução (R$ 3.000,00), tornando-se definitiva na esfera
administrativa;
2. Despesas médicas: Ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. A análise dos extratos bancários apresentados pela
impugnante não demonstrou correlação entre os saques efetuados e os
valores/datas dos recibos médicos;
3. Multa qualificada: Confirmação da aplicação da multa de 150%, caracterizada a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, considerando a inserção reiterada
e sistemática de deduções fictícias nas sucessivas declarações apresentadas, com
objetivo de obter restituições indevidas;
4. Princípio da legalidade: A autoridade administrativa tem o dever de aplicar a lei,
não cabendo análise de eventual caráter confiscatório da multa no âmbito do
processo administrativo fiscal;
5. Indeferimento da diligência: O ônus da prova cabe ao contribuinte, devendo
apresentar as provas junto com a impugnação, sendo a diligência destinada ao
aprofundamento de investigações sobre provas já incluídas no processo.
Destaca-se a ementa do acórdão de piso:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA MANTIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo sido a falta de comprovação do efetivo pagamento uma das razões que
motivaram a glosa das despesas médicas, não há justificativa para o
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721052/2017-26
4
restabelecimento dessas despesas sem que haja tal comprovação, especialmente
quando não ficar comprovado por meio dos extratos apresentados qualquer
correlação entre os saques efetuados e os valores e datas dos recibos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, incide multa de ofício qualificada, apurada por
percentual duplicado.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu. A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal e, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em
lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da
Constituição Federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando este deixar de conter os
requisitos legais e quando o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a
exigência do crédito tributário lançado.
Inconformada, a recorrente interpõe o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação e pugnando pela reforma da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, por tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
2. Preliminar
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721052/2017-26
5
A recorrente alega preliminarmente que o acórdão é nulo, pois indeferiu o pedido
de diligência para oficiar às empresas Unimed Natal e Asl Assistência à Saúde.
Registra-se que “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”, nos termos da Súmula CARF no
163.
Conforme consta no acórdão recorrido, a diligência foi indeferida, sob o
fundamento de que a diligência seria prescindível, especialmente considerando as intercepções
telefônicas.
Assim, rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A recorrente insurge-se contra a decisão que manteve a exigência de crédito
tributário decorrente de dedução indevida de despesas médicas e com instrução, bem como da
aplicação de multa qualificada.
Quanto às despesas médicas, a recorrente sustenta que a simples apresentação de
recibos seria suficiente para comprovar a dedutibilidade, argumentando pela ilegalidade da
exigência de comprovação do efetivo desembolso.
Contudo, tal argumentação não merece acolhida.
A legislação estabelece que as deduções estão sujeitas à comprovação, conforme
dispõe o art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, que exige pagamentos "especificados e comprovados".
O art. 73, § 1o, do mesmo regulamento, autoriza a autoridade lançadora a exigir comprovação
quando as deduções forem exageradas ou não cabíveis.
A Súmula CARF no 180, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021,
com vigência a partir de 16/08/2021, é cristalina ao estabelecer que: “Para fins de comprovação
de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
No caso concreto, a exigência de elementos adicionais mostrou-se plenamente
justificada, considerando:
a) As informações obtidas através do processo criminal no 0106722-
67.2016.8.20.0001, em trâmite no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Natal,
que contém diálogos de interceptação telefônica evidenciando a utilização de recibos sem
correspondência com efetivos pagamentos;
b) A ausência de correlação entre os extratos bancários apresentados e os valores e
datas dos recibos médicos, conforme detalhadamente analisado pela primeira instância;
c) Os elevados valores das despesas declaradas em relação aos rendimentos da
contribuinte.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.418 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721052/2017-26
6
A análise dos extratos apresentados pela recorrente não demonstra qualquer
correlação lógica entre os saques efetuados e os pagamentos alegados. Como exemplo, verifica-se
que saques de R$ 140,00 em 07/01/2013, R$ 2.000,00 também em 07/01/2013 e R$ 100,00 em
25/01/2013 foram apresentados para justificar um recibo de R$ 1.250,00 datado de 30/01/2013,
sem que haja qualquer correspondência temporal ou valorativa consistente.
A aplicação da multa de 150% encontra amparo legal no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96, que prevê tal penalidade nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
O art. 71 da Lei no 4.502/64 define sonegação como "toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais".
No presente caso, restou configurada a sonegação diante dos caracterização do
dolo, especialmente considerando as interceptações telefônicas constantes do processo criminal,
que demonstram a intenção deliberada de utilizar recibos fictícios para reduzir indevidamente a
base de cálculo do imposto. Por consequência, essa conduta resultou em restituições indevidas
que foram efetivamente resgatadas pela contribuinte.
Entretanto, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%,
considerando as modificações normativas promovidas pela Lei no 14.689/2023 e a retroatividade
benigna prevista no art. 106 do CTN.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 356
DF CARF MF
Original